Tribunal: TJSP
Processo: 2195547-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195547-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
RICARDO RODRIGUES MARTINS e Paciente CLAUDENILSON DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195547-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43.484
2
Habeas Corpus no 2195547-46.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba
MM. Juiz: Doutor Emerson Tadeu Pires de Camargo
Impetrante: Adv. Dr. Ricardo Rodrigues Martins
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Claudenilson de Farias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.484
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE, DIANTE DA PANDEMIA
DA DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
CASO EM QUE O PEDIDO FORMULADO NÃO
ENSEJA ACOLHIMENTO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Claudenilson de Farias, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba como autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que ele é “pessoa portadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195547-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43.484
3
diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença pulmonar e respiratória
que se enquadra no grupo de risco” (fl. 04), razão pela qual deve ser
colocado em liberdade, vez que corre o risco de ser contaminado pelo
novo coronavírus dentro da unidade prisional. Conclui pleiteando a
concessão de prisão domiciliar (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido as fls. 42/43.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 47/48), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra da doutora Carolina Augusto Juliotti, pela denegação da
ordem (fls. 52/57).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se
constata que, em 03/08/2020, foi deferida a progressão de regime
intermediário ao suplicante, e indeferida a prisão domiciliar (fl. 47),
sendo que da leitura da r. decisão de fls. 37/40 se constata que o MM.
Juiz não autorizou o benefício, sob a fundamentação de que “No caso
destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de
saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado
nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades
também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195547-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43.484
4
relatório médico de fls. 41 informa que o executado encontra-se em
acompanhamento contínuo por conta de asma brônquica, fazendo uso
regular de medicação pertinente ao seu quadro clínico, apresentando
bom estado geral de saúde, baseando-se o requerimento apenas no risco
abstrato à sua condição atual. É do conhecimento deste juízo a
Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada pelo vírus Covid-19,
assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que também não
é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria ser
demonstrado - e não ocorreu - é que a saúde do sentenciado está de fato
comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio,
pois é irrefutável que o risco de contaminação existe dentro e fora do
cárcere, e que não há mais que se falar em 'grupo de risco', pois a doença
atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade prisional
não está prestando atendimento médico ao detido. (...). Consigno, por
fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de
saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção
das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e deste Juízo” (fls.
38/39).
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia
da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado,
como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195547-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43.484
5
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, mas pelo contrário, tampouco prova
documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer
tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de
implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195547-46.2020.8.26.0000 -Voto no 43.484
6
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR